Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705062-84.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPTEX SOLUCOES, CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: LEONARDO MARQUES DE FRANCA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 50148282) que não conheceu da apelação por ela interposta com fundamento na deserção, nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda contra sentença (Id 44575122) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada por Leonardo Marques de França em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão contratual e condenar a ré a restituir a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assim como a devolver as demais cártulas de cheque descritas no contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa por descumprimento. Julgou improcedente a reconvenção. Inconformada, a ré interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 44575125), sustenta que o valor recebido na primeira parcela foi referente ao serviço de desenvolvimento de softwares por ela prestado por seis meses, não havendo que se falar em devolução do valor de R$ 75.000,00. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões, por meio das quais requer a confirmação da sentença impugnada e a majoração dos honorários advocatícios contratuais (Id 44575135). Esta relatoria proferiu despacho catalogado no Id 49487585, in verbis: (...) Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, a apelante Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo foi interposto em 10/02/2023 (Id 44575125) e o comprovante de Id 44575131 relativo à guia do preparo recursal só restou juntado ao processo em 13/02/2023. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO à apelante Optex Soluções, Consultoria e Suporte em Tecnologia da Informação Ltda, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação catalogada no Id 44575125 não ser conhecida com fundamento na deserção. (...) A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou que, em 09/08/2023, houve o decurso do prazo para a parte apelante sem manifestação (Id 49936108). Posteriormente, a apelante apresentou petição e comprovante de pagamento do preparo recursal recolhido em dobro em 11/08/2023 (Id 49997348; 49997349; 49997350; 49997352; 49997353). Por fim, peticionou novamente, em 16/8/2023, requerendo que “o prazo concedido no dia 29 de julho, sob o ID n.o 49936108, e disponibilizado no dia 01 de agosto, seja dilatado por 3 dias, tendo em vista que esta advogada se encontrava afastada, por motivos de doença, no período do dia 01 ao dia 03 de agosto de 2023, conforme comprovante de atestado médico anexado nos autos”, ao tempo que informou que “não recebeu a publicação da referida decisão, prejudicando ainda a Defesa do Apelante” (Id 50154742). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 49936108, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id. 49936108. Deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo. O prazo, então, decorreu em 09/08/2023. Somente após o decurso do prazo, em 11/08/2023, a apelante apresentou petição e comprovação do pagamento do preparo recursal recolhido em dobro em 11/08/2023 (Id 49997348; 49997349; 49997350; 49997352; 49997353), de modo inegavelmente intempestivo. Ademais, é importante salientar que a petição de Id n° 50154742 e o documento médico de ID n°50154748 não têm o condão de afastar a intempestividade do recolhimento do preparo. A um, além da preclusão temporal, por ter sido o preparo recolhido após o decurso do prazo concedido, houve também preclusão consumativa, pois a advogada, por ocasião do peticionamento de 11/08/2023, apenas informou o recolhimento do preparo e não suscitou, naquele momento, qualquer justificativa médica para o retardamento do pagamento da taxa judiciária. Não bastasse, há também preclusão lógica, porquanto, contraditoriamente, prestou-se a recolher o preparo – ainda que em atraso – e somente cinco dias depois apresentou justificativa para o descumprimento do provimento judicial anterior. A dois, a alegação de que não recebeu a publicação da referida decisão não merece acolhimento, porquanto não trouxe aos autos comprovação do erro da certidão de disponibilização de Id n° 49604866. Ou seja, não conseguiu comprovar que o despacho não foi publicado, de modo a superar a presunção de veracidade da certidão de disponibilização. A três, o prazo de afastamento das atividades laborais recomendado no atestado médico juntando não coincidiu com o período para cumprimento do comando jurisdicional. Afinal, o afastamento durou três dias (31/07, 01/08, 02/08), quando o prazo concedido ainda não tinha iniciado, o que só ocorreu em 03/08. Logo, as justificativas apresentadas não infirmam a conclusão da intempestividade do recolhimento do preparo recursal. O pagamento do preparo e a comprovação nos autos não aconteceram em conformidade com a decisão desta relatoria. A parte apelante quedou-se inerte. Com efeito, esse comportamento deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso, porque se aplica a preclusão temporal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 50596995), o embargante/requerente alega erro na decisão embargada ao não conhecer do apelo em virtude da ausência de comprovação do preparo. Aduz que “o recurso de apelação foi interposto às 23h46min, do dia 10 de fevereiro de 2023, em uma sexta-feira, sendo que esse horário os bancos não fazem pagamento de boletos bancários, sendo que a parte apelante realizou o pagamento somente em 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira às 06h32m, sendo juntado o comprovante no mesmo dia conforme ID n.o 44575131.” Defende ter sido comprovado o recolhimento do preparo. Sustenta também a existência de contradição na decisão embargada quando “afirma que a parte apelante foi intimada para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, afirma que a Apelante deixou transcorrer o prazo, permanecendo inerte, tendo decorrido o prazo em 09 de agosto de 2023, sendo que a Apelante manifestou somente no dia 11 de agosto de 2023, apresentando petição, comprovação do pagamento do preparo recursal recolhido em dobro, além de um documento médico.” Informa não ter sido cientificada da decisão. Atesta ser contraditória a decisão ao reconhecer que a apelante comunicou a respeito de seu problema de saúde e não admitir a validade do atestado médico. Salienta não ter juntado o atestado de sua advogada na data de 11 de agosto por esta não querer informar a respeito de sua doença autoimune. Afirma que “mesmo o documento médico não ter sido juntado em anexo com as custas do preparo recursal recolhido em dobro, o referido documento não pode ser considerado inválido, sendo que a licença médica desta advogada afetou o prazo concedido pela desembargadora no dia 29 de julho de 2023”. Entende não ser a ciência automática pelo PJe apta a comprovar que o advogado teve conhecimento do decisum naquela mesma data e defende a possibilidade de o advogado dar ciência em até dez dias. Colaciona jurisprudência nesse sentido. Ao final, requer “que seja sanado o erro e a contradição da referida decisão, com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja reconhecido como valido o pagamento do preparo recursal, além de reconhecer como válido o atestado médico, devendo a apelação ser levada para votação perante a 1o Turma Cível.” É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão embargada não padece do erro de fato nem da contradição alegada. No tocante ao erro alegado pela embargante, infere-se dos autos do processo que o despacho de Id 49487585, que determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, “foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico-Dje em 01/08/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente”, conforme atestado no Id 49604866. Ocorre que, conforme restou demonstrado pela decisão proferida por esta Relatoria (Id 50148282), a parte requerente/embargante quedou-se inerte, apesar de ciente da decisão (Id 49936108), e apenas apresentou o comprovante do recolhimento do preparo após o decurso do prazo, conforme pormenorizado na decisão embargada, in verbis: No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 49936108, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id. 49936108. Deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo. O prazo, então, decorreu em 09/08/2023. Somente após o decurso do prazo, em 11/08/2023, a apelante apresentou petição e comprovação do pagamento do preparo recursal recolhido em dobro em 11/08/2023(Id 49997348; 49997349; 49997350; 49997352; 49997353), de modo inegavelmente intempestivo. No que concerne ao vício de contradição alegado, impende ressaltar que a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Na análise da decisão embargada, nota-se esta não padecer do vício apontado, porquanto indicadas minuciosamente e de forma congruente as razões ensejadoras da declaração de deserção da apelação interposta. Outrossim, resta evidente a ausência de incoerência entre os apontamentos destacados, de sorte que os argumentos da decisão recorrida se encontram harmonicamente arrazoados e que as premissas estabelecidas conduzem à acertada conclusão pelo não conhecimento do apelo. Em vista disso, não há qualquer contradição a ser sanada na decisão embargada, ao não admitir a validade do atestado médico apresentado com o intuito de afastar a intempestividade do preparo. Verifica-se que, no momento de seu recolhimento, a parte embargante não apresentou nenhuma comprovação médica apta a justificar o atraso e que o documento, tardiamente apresentado (Id 50154748), apenas comprova a necessidade de afastamento laboral por 3 dias e em momento distinto ao lapso temporal destinado à comprovação do recolhimento do preparo e que, por conseguinte, não constituiu empecilho ao cumprimento da determinação judicial. Neste sentido, evoco os trechos da decisão embargada: (...) Ademais, é importante salientar que a petição de Id n° 50154742 e o documento médico de ID n° 50154748 não têm o condão de afastar a intempestividade do recolhimento do preparo. A um, além da preclusão temporal, por ter sido o preparo recolhido após o decurso do prazo concedido, houve também preclusão consumativa, pois a advogada, por ocasião do peticionamento de 11/08/2023, apenas informou o recolhimento do preparo e não suscitou, naquele momento, qualquer justificativa médica para o retardamento do pagamento da taxa judiciária. Não bastasse, há também preclusão lógica, porquanto, contraditoriamente, prestou-se a recolher o preparo – ainda que em atraso – e somente cinco dias depois apresentou justificativa para o descumprimento do provimento judicial anterior. A dois, a alegação de que não recebeu a publicação da referida decisão não merece acolhimento, porquanto não trouxe aos autos comprovação do erro da certidão de disponibilização de Id n° 49604866. Ou seja, não conseguiu comprovar que o despacho não foi publicado, de modo a superar a presunção de veracidade da certidão de disponibilização. A três, o prazo de afastamento das atividades laborais recomendado no atestado médico juntando não coincidiu com o período para cumprimento do comando jurisdicional. Afinal, o afastamento durou três dias (31/07, 01/08, 02/08), quando o prazo concedido ainda não tinha iniciado, o que só ocorreu em 03/08. Logo, as justificativas apresentadas não infirmam a conclusão da intempestividade do recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, afiro que as questões apontadas pela embargante como erro e contradição foram detidamente enfrentadas na decisão proferida por esta Relatoria (Id 50148282). Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta e. Turma, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, todavia essa não é a via própria para tanto. Assim, a despeito de constar os verbetes erro e contradição em sede de aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois o erro e as contradições apontadas referem-se, em verdade, a insurgências quanto ao conteúdo do decisum. Apesar da argumentação da recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso não se trata propriamente de vício na decisão do órgão julgador, mas, sim, evidente inconformismo com o entendimento adotado pelo não conhecimento da apelação. Houve, portanto, clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer contradição no julgado. Em verdade, verifico que a recorrente não concorda com a conclusão a que chegou o decisum embargado e pretende, sob a alegação de vícios inexistentes, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão de não conhecimento da apelação. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insatisfação da embargante com o decisum que não conheceu do apelo interposto deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado monocraticamente e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Logo, não há vícios na decisão proferida. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura erro e contradição sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Desse modo, a pretensão da embargante não está de acordo com a previsão de cabimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora